Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700838-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: JOSE WICTON E BARROS DECISÃO Agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento (deserto). Ouça-se a parte agravada. Após,conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito